Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015905-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE ALEJANDRO PEREZ VILLALOBOS - CPF: 709.322.772-41 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM A FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 372 DO STJ e REsp n.o 1.763.462/MG (TEMA 1000) – PENALIDADE AFASTADA - DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO PROVIDO.

De acordo com o Enunciado Sumular 372 do STJ e a tese firmada pela Corte Superior no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do Resp n.o 1.763.462/MG (Tema 1000), somente após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva é que o Juiz poderá determinar a exibição do documento sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC.

A multa diária fixada na decisão
a quo
deve ser afastada, haja vista a inexistência de prévia ordem judicial para tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva imposta à Recorrente para a entrega dos documentos
ao Agravado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
n.o 1003992-62.2022.8.11.0045, proposta por
José Alejandro Perez Villalobos
, deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado e determinou que o Banco Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cópias de toda movimentação financeira referente a contratos celebrados com o Recorrido, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, o Recorrente defende ser inaplicável a multa cominatória nas ações que visam somente a exibição de documento.

Assegura que esse entendimento já está consolidado por meio do Verbete Sumular 372 do STJ e, foi objeto de debate no Recurso Especial 1.763.462/MG.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão invectivada, a fim de que seja afastada a multa cominatória. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido, conforme decisão de Id. 138988199.

Contrarrazões no Id. 144278679.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
José Alejandro Perez Villalobos
, representado pela Defensoria Pública,

ajuizou
Ação de Exibição de Documentos
n.o 1003992-62.2022.0045 em face do
Banco Bradesco S.A.,
alegando

ser deficiente auditivo, de nacionalidade Venezuelana, e desconhece o saldo negativo em sua conta bancária no valor de R$ 5.274,01 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e um centavo).

Sem saber os motivos pelo qual estava sendo cobrado e, ainda, por não ter conhecimento da origem do débito, dirigiu-se ao PROCON com intuito de solucionar o problema.

O instituto de defesa do consumidor manteve contato com a instituição bancária, e foi informado que o débito é referente ao empréstimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) contratado no caixa eletrônico e saque do limite do cheque especial no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), ambos feitos pelo Recorrido
José Alejandro Perez Villalobos
.

Pugnou pela concessão de medida liminar para obter cópia de todos os contratos a ele vinculados, bem como informações quanto ao uso do cheque especial, extratos bancários detalhados desde a abertura da conta bancária, e especificação de como o empréstimo é disponibilizado, contratado e posto à disposição. Por fim, requereu seja informado se houve solicitação prévia do produto e por qual forma, apresentando a documentação pertinente.

Na decisão lançada no Id. 89475101 da ação principal, o Juiz deferiu a tutela de urgência e determinou que a instituição bancária apresentasse em juízo a cópia de toda a movimentação financeira referente aos contratos celebrados com
José Alejandro Perez Villalobos
, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado,
Banco Bradesco S.A.
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento alegando que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de ser inaplicável a multa cominatória nas ações de Exibição de Documento.

Pois bem.

No julgamento do REsp. n.o 1763462/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em
09/06/2021
, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a multa cominatória prevista no art. 400 da Lei de Ritos

somente poderá ser aplicada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva já ordenada pelo Juiz para que a parte entregue os documentos.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"
(Tema 1000/STJ)
.

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ. REsp n. 1.763.462/MG. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção. Julgado em
9/6/2021
. Publicado em 1/7/2021)

(sem destaque no original).

Ademais, permanece vigente o Enunciado Sumular 372, publicado pelo STJ em 30/03/2009, que dispõe sobre a inaplicabilidade da multa cominatória nas ações de exibição de documento, v
erbis:

Sumula 372 - Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência da Corte Superior proferida em caso semelhante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEMANDAS JULGADAS EM CONJUNTO. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 2. ASTREINTES. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3
. MULTA DIÁRIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 372/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 5. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO BASEADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se revestem de índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

2. Tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito dos ora recorrentes, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão das partes.

3. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.

4. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ)
(AgInt no REsp 1402310/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

5. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da alínea c do permissivo constitucional, porquanto os recorrentes não demonstraram a divergência nos moldes exigidos pelos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.

6. Não houve aplicação do entendimento consolidado do STJ em relação à presunção dos danos morais, tendo concluído o Tribunal local que o caso não se amoldaria à situação de negativação indevida do consumidor. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de alterar a referida conclusão, demandaria reexame de fatos e provas, sendo inafastável a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

7 . Agravo interno desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp n.o 2.060.566/GO. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 30/5/2022. Publicado em
02/6/2022
). (sem destaques no original)

Nesse diapasão, inconteste que o Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde não agiu com o costumeiro acerto ao fixar a multa diária em desfavor do Banco Agravado para o cumprimento da ordem liminar.

Por corolário, necessária a reforma deste capítulo da decisão objurgada.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
e determino a exclusão da multa cominatória fixada na decisão singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022